Tribunal: TJDFT
Processo: 0738423-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0738423-18.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 59660711) proferida na ação ajuizada pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARVALHO FONSECA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, que pronunciou a prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC. Rejeitados os declaratórios (id. 59660717), recorre o AUTOR (id. 59660719). Alega a ausência de prescrição, uma vez que o termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, que no caso se deu com a obtenção dos extratos microfilmados em 2020. Afirma deficiência da instrução processual, diante da ausência da produção de prova pericial. Pede a gratuidade de justiça e a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 59660722). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. O autor-apelante reitera, em sede de apelação, o pedido de gratuidade de justiça. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência. Assim, sem prejuízo de posterior revogação do benefício, caso demonstrada a falta ou o desaparecimento dos requisitos legais que autorizam a concessão da gratuidade de justiça, no momento, inviável afastar a presunção de hipossuficiência que emana da declaração feita nos autos. Entretanto, na espécie, conforme constatado ao cotejo dos autos, o pedido formulado na inicial não fora apreciado oportunamente na origem. Nada obstante, em regra, a gratuidade de justiça não possua efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, não prejudicando a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, na hipótese dos autos, ao contrário, cumpre o deferimento com efeito retroativo. Sobre o tema, já decidiu este Colegiado: [...] 1. Trata-se, a toda evidência, de contexto fático que permite a conclusão no sentido de que as rés, ora apelantes, não possuem, neste momento, condições financeiras que lhe permitam, sem prejuízo de sua existência digna, arcar com os encargos processuais. É de se ver que na espécie o d. julgador de origem não analisou o pedido de gratuidade de justiça das apelantes em momento oportuno. Cuidando-se, ainda, de pleito que fora formulado na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos e não apreciado oportunamente em primeira instância pelo d. Magistrado sentenciante, o deferimento do beneplácito em grau recursal deve ser concedido com efeitos "ex tunc", conforme entendimento desta Corte de Justiça. 2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Não há nos autos, elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade constante da declaração de hipossuficiência firmada pelo apelado, diferente do que afirmam as apelantes, fazendo, assim, jus a manutenção dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos na origem. [...] (APC 0702221-19.2019.8.07.0020, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 29/1/2020, DJe 10/2/2020. Grifado) Destarte, defiro gratuidade da justiça ao apelante, em conformidade com o art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC e no art. 99, § 3o, do CPC, bem como amparado na declaração de hipossuficiência anexada aos autos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Aplico teses do Tema Repetitivo 1.150 do STJ: [...] ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Escorreita a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão. A controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo em conta individual do PASEP. Por isso, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277 (Tema 545 dos recursos repetitivos). Também não tem aplicação ao caso o Decreto 20.910/32, pois a pretensão dirige-se contra a sociedade de economia mista, logo, de natureza jurídica privada. Portanto, não se amoldando a hipótese do art. 206 do Código Civil, forçoso observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, tal como dita a tese firmada no mencionado precedente qualificado. A prescrição visa punir a inércia da parte que teve o direito lesado. E, se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, consoante a determinação legal, a aplicação do princípio da actio nata é medida que se impõe. De fato, a aposentadoria, a reforma ou a transferência para a reserva remunerada legitima a disponibilização da importância creditada nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP, nos termos do art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975, que dispõe sobre o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mesmo consideradas suas posteriores alterações. No caso, o documento de id. 59660156 informa que o apelante se aposentou em outubro de 1976, de modo que o saque de sua conta do PASEP ocorreu no mesmo ano, ficando zerado o saldo. Desse modo, mesmo que o banco tenha negado acesso aos extratos e que o apelante tenha tido ciência do saldo somente em 2020, como afirmado na inicial, o saque integral foi realizado em 1976, quando de sua aposentadoria. Nesse cenário, como o saque ocorreu ainda na vigência do Código Civil de 1916, o qual previa prazo prescricional de 20 anos, a demanda poderia ser proposta até 1996, mas, só o foi em 2020, cerca de 24 anos após o implemento da prescrição. Ante o exposto, a r. sentença deve ser mantida. Nego provimento à apelação. Deixo de majorar os honorários de sucumbência, à míngua de condenação na origem. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator